Tribunal: TJES
Processo: 5006960-82.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório; Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006960-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DANIEL FERREIRA PORTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
PORTE DE ARMA
. DISCUSSÃO DE MÉRITO
.
REQUISITOS
PARA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO
.
DENEGADA A ORDEM.

1.
Quanto à alegação
de que os fatos não teriam ocorrido como narrado pelos policiais militares e que não seriam do paciente as armas apreendidas
,
trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação,
eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ
.

2.
A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas
e
apontou o risco de reiteração delitiva, eis que o réu
é reincidente em crimes da
mesma natureza
, eis que condenado por posse de arma praticado no ano de 2021.

3
.
É
assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
.

4
.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006960-82.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS DANIEL FERREIRA PORTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: TATIANA CARVALHINHO MOTA - ES19360

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLOS DANIEL FERREIRA PORTO DE ALMEIDA,

contra
supost
o ato coator praticado pel
o M.M. Ju
iz
de Direito da
3
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
LINHARES
/
ES
.

Os impetrantes sustentam a ilegalidade do decreto prisional, por ausência de fundamento concreto para a manutenção da prisão, e presença de requisitos pessoais para a liberdade, ressaltando que os fatos não ocorreram como narrado pelos policiais militares, bem como porque o réu é trabalhador, com residência fixa e família constituída.

A respeito dos fatos, n
arra
a denúncia
que, 17 de junho de 2023, na Zona Rural de Linhares, após receberam informações de populares sobre indivíduos armados e possivelmente envolvidos no tráfico, os policiais militares se deslocaram para a localidade de ‘Chapadão do 15”, e visualizaram quando três indivíduos evadiram-se em direção a um matagal, bem como observaram o paciente dispensar uma sacola, a qual continha dois revólveres calibre “.38”.

Quanto à alegação
de que os fatos não teriam ocorrido como narrado pelos policiais militares e que não seriam do paciente as armas apreendidas
,
trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação,
eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ
.

Além disso
,
consoante destacado na decisão que indeferiu sua liberdade, o depoimento da tia do paciente não é capaz, por ora, de afastar a credibilidade dos relatos coerentes dos militares que apontam tê-lo visualizado dispensando a bolsa, na qual foram apreendidas as armas.

Observo que o decreto prisional (em audiência de custódia) e posterior manutenção (decisão id. 5381629 – fl. 06/07), foram devidamente motivados quanto ao preenchimento dos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP.

A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas,
eis que o
s
policiais
, após
receberem informações de outro militar quando à presença de indivíduos armados no local, visualizaram três rapazes saindo de uma residência, fugindo em seguida,
e
observa
ram
o paciente dispensar
a bolsa com as armas.

E ainda, apontou o risco de reiteração delitiva, eis que o réu é reincidente em crimes da mesma natureza, eis que condenado por posse de arma praticado no ano de 2021.

No que concerne às alegações de que o paciente é
trabalhador
, tem residência fixa e
família constituída
, cumpre ressaltar que
é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
.

Portanto, a
pós examinar a
s teses defensivas e
fundamentação
d
a autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal a
legado
, pois
preenchidos

os
requisitos legais
para a prisão (art. 312 e 313 do CPP), sendo insuficiente a fixação de medidas diversas (art. 319 do CPP)
.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.